Tribunal: TJSP
Processo: 2160113-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação revisional – Decisão que determinou a manifestação dos exequentes sobre a suficiência do depósito judicial realizado pelo executado, ora agravante, para fins de extinção da execução em virtude da satisfação do débito – Oposição de embargos de declaração, esclarecendo que o depósito foi realizado visando à garantia da execução em razão do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação revisional – Decisão que determinou a manifestação dos exequentes sobre a suficiência do depósito judicial realizado pelo executado, ora agravante, para fins de extinção da execução em virtude da satisfação do débito – Oposição de embargos de declaração, esclarecendo que o depósito foi realizado visando à garantia da execução em razão do oferecimento de impugnação com pedido de efeito suspensivo – Embargos declaratórios rejeitados – Pretensão do agravante ao reconhecimento do caráter caucionário do depósito realizado – Cabimento – Evidente a intenção do agravante de prestar garantia como atendimento a um dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado na impugnação ofertada (§ 6o do art. 525 do atual CPC), ainda pendente de apreciação – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160113-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados LUIZ HENRIQUE NUNES NADAIS e VANESSA
NUNES DO SOUTO NADAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160113-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33762 – Digital
AGRV.No: 2160113-30.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
AGTE. : “Itaú Unibanco S.A.” (executado)
AGDOS. : Luiz Henrique Nunes Nadais e Vanessa Nunes do Souto Nadais
(exequentes)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Ação
revisional
Decisão que determinou a manifestação dos
exequentes sobre a suficiência do depósito judicial realizado
pelo executado, ora agravante, para fins de extinção da
execução em virtude da satisfação do débito Oposição de
embargos de declaração, esclarecendo que o depósito foi
realizado visando à garantia da execução em razão do
oferecimento de impugnação com pedido de efeito suspensivo
Embargos declaratórios rejeitados Pretensão do agravante
ao reconhecimento do caráter caucionário do depósito
realizado Cabimento Evidente a intenção do agravante de
prestar garantia como atendimento a um dos pressupostos para
a concessão do efeito suspensivo pleiteado na impugnação
ofertada (§ 6o do art. 525 do atual CPC), ainda pendente de
apreciação Decisão reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/2), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação revisional de contrato bancário, em fase
de cumprimento de sentença (fl. 19), que rejeitou os embargos de declaração opostos
pelo banco agravante (fls. 51/52), contra anterior decisão que determinou que os
exequentes se manifestassem acerca do depósito judicial realizado pelo executado, para
fins de extinção da execução em razão da satisfação do débito (fl. 49), ao abrigo dessa
fundamentação: “Os embargos de declaração são tempestivos. Contudo, são impassíveis
de provimento, porquanto não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais. Nessa
esteira, a impugnação não exige garantia e a confusa petição juntada aos autos também
faz menção à intenção de pagamento. No prazo legal, se não decorrido, o embargante
pode fazer uso da impugnação. Ante o exposto, conheço e não acolho os embargos de
declaração opostos por Itaú Unibanco S.A., distanciando-se das hipóteses de cabimento
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil” (fl. 53).
Sustenta o banco agravante, executado, em síntese, que: o
depósito judicial realizado foi acompanhado por petição que especificou exatamente a
sua natureza, ou seja, garantia da execução para fins de oferecimento de impugnação ao
cumprimento de sentença; em nenhum momento, o aludido depósito teve viés de
pagamento do débito, tanto assim que, na própria petição que o acompanhou, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160113-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ressaltada a intenção de oferecimento de impugnação pelo executado; a decisão
recorrida deve ser reformada, a fim de se considerar que o depósito realizado teve
intuito de garantir o juízo, impedindo-se que os agravados levantem a quantia
depositada até o deslinde do feito (fls. 3/7).
Houve preparo do recurso (fls. 16/18).
O
eminente
desembargador
SEBASTIÃO
FLÁVIO,
no
impedimento ocasional deste relator (fl. 94), não concedeu o efeito suspensivo ao
recurso oposto, ante a ausência de perigo de dano irreparável (fl. 95).
Os agravados, apesar de intimados (fl. 96), não ofereceram
resposta ao recurso (fl. 97).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco agravante comporta
acolhimento.
Explicando:
2.1. Da petição que informou ao juízo de origem o depósito
judicial do valor apresentado pelos exequentes como devido (fl. 47), constou que:
“Itaú Unibanco S.A., por seus advogados infra-assinados, nos
autos da ação em epígrafe que lhe movem Luiz Henrique Nunes
Nadais e Outros, vem respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, requerer a juntada do comprovante de depósito
judicial referente ao pagamento em garantia, para futura
impugnação” (fl. 47) (grifo não original).
Daí se infere que a decisão que se seguiu ao mencionado depósito
foi equivocada (fl. 49), uma vez que determinou a manifestação dos exequentes sobre a
suficiência do depósito, sujeitando o silêncio à presunção de satisfação do débito e
extinção da execução.
Todavia, conforme ressalvado na citada petição que acompanhou
o depósito e reconhecido até mesmo pelos exequentes (fls. 62/64), não houve intenção
de pagamento, mas de garantir a execução.
Isso porque, consoante se depreende da impugnação em seguida
ofertada pelo banco agravante (fls. 54/58), houve pedido de concessão de efeito
suspensivo, para o que se fazia necessário, de acordo com o § 6o do art. 525 do atual
CPC, garantia do juízo “com penhora, caução ou depósito suficientes”, além do
preenchimento dos outros requisitos mencionados no dispositivo.
Note-se que esses requisitos ainda não foram apreciados no juízo
“a quo”, que não se manifestou sobre o pedido de suspensão da execução (fl. 54).
2.2. Por isso, era imperativo o acolhimento dos embargos de
declaração opostos pelo banco agravante (fls. 51/52), a fim de se desconsiderar a
determinação inserida na decisão de fl. 49 (intimação dos exequentes para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160113-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
manifestarem acerca da suficiência do depósito), bem como para se reconhecer que o
depósito realizado pelo banco agravante não teve intuito de satisfação da obrigação, mas
de garantia do juízo, notadamente em virtude do efeito suspensivo pleiteado na
impugnação (fl. 54), pedido que ainda pende de análise.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 53), a fim de acolher os embargos de declaração
opostos pelo banco agravante, revogando a decisão de fl. 49 e reconhecendo a natureza
de garantia do depósito judicial ofertado (fl. 48).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator